Tribunal: TJSP
Processo: 2157178-07.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. Decisão agravada que indeferiu a expedição de ofícios às empresas que operam com venda e alugueres de imóveis. Inconformismo do banco agravante que merece prosperar. Diversas diligências a fim de localizar bens e ativos do executado, ora agravado, que se mostraram infrutíferas. Possibilidade de expedição de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. Decisão agravada que indeferiu a expedição de ofícios às empresas que operam com venda e alugueres de imóveis. Inconformismo do banco agravante que merece prosperar. Diversas diligências a fim de localizar bens e ativos do executado, ora agravado, que se mostraram infrutíferas. Possibilidade de expedição de ofício às empresas a fim de localizar eventuais bens e ativos dos executados. Execução que se realiza no interesse do exequente. Satisfação da execução e da tutela jurisdicional que devem ser alcançadas. Diligências pretendidas pelo recorrente que atendem a utilidade e efetividade do processo de execução. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.